Tribunal: TJES
Processo: 5000905-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000905-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

AGRAVADO: ACA - ASSOCIACAO DE CARRETEIROS AUTONOMOS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. ART. 370 DO CPC. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
Em se tratando de ação possessória, o artigo 561 do CPC elenca os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada, cabendo ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa.

2)
Consoante leciona a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, a permissão “é o ato pelo qual a Administração faculta precariamente a alguém a prestação de um serviço público ou defere a utilização especial de um bem público” (
in
Curso de Direito Administrativo, 27ª ed., São Paulo: Malheiros, pg. 438).

3)
No caso dos autos, não restou demonstrado pelo requerente a sua posse sobre a área, cuja propriedade é do Município agravado e, portanto, pública.

4)
Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 619, a qual estabelece que “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”
.

5)
A fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a parte autora, ora agravante, pugnou pela produção de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal) com o fito de
“
atestar como decorreram os atos administrativos e o requerimento ensejadores do processo administrativo que concedeu a cessão de uso”
à agravada ACA.

6)

In casu
, a prova oral não se revela adequada para elucidar as circunstâncias ensejadoras da permissão de uso realizada pelo Município em favor da requerida ACA, por se tratar de ato jurídico documentado e publicado na imprensa oficial. Logo, neste ponto, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador (art. 371 do CPC).

7)
Apesar de não considerar uma diligência protelatória, a produção de prova oral para o fim pretendido (atestar como decorreram os atos administrativos e o requerimento ensejadores do processo administrativo que concedeu a cessão de uso) trata-se de diligência inútil e desnecessária para a solução da controvérsia, sendo imperiosa a prevalência do princípio do livre convencimento do juiz, o que afasta alegação de cerceamento de defesa.

8)
Portanto, se entendeu o Magistrado de origem que a produção da prova oral é desnecessária para o deslinde da controvérsia, não se afigura razoável esta Corte determinar o contrário, sob pena de suprimir o livre convencimento do magistrado singular.

9)
Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DOS CARRETEIROS AUTÔNOMOS – ACA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
indeferiu seu pedido de produção de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal).

Em suas razões recursais (ID 7148318), aduz, em apertada síntese que a decisão cerceou o seu direito de defesa, sendo que a prova requerida é indispensável para o deslinde do feito, de modo que o seu indeferimento viola frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Decisão lançada no ID nº 7191891, deferindo a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
no ID 7811611 e pela
ASSOCIAÇÃO DOS CARRETEIROS AUTÔNOMOS – ACA
no ID 7939634, ambos pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DOS CARRETEIROS AUTÔNOMOS – ACA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
indeferiu seu pedido de produção de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal).

Em suas razões recursais (ID 7148318), aduz, em apertada síntese que a decisão cerceou o seu direito de defesa, sendo que a prova requerida é indispensável para o deslinde do feito, de modo que o seu indeferimento viola frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Por meio de decisão lançada no ID nº 7191891, restou deferida a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Todavia, nesta oportunidade, em que aprecia-se o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente exarado
.
Explico.

Trata-se de
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
em face de
ASSOCIAÇÃO DOS CARRETEIROS AUTÔNOMOS – ACA
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Na origem, alega a autora que:

i)
é proprietária de imóvel localizado na Rua Projetada B - Novo México, Vila Velha/ES, CEP: 29104-361 (lote 03, quadra 3, do loteamento do Polo Empresarial de Vila Velha/ES), tendo nela construído e edificado galpão de 1.000,00 m2 (mil metros quadrados);

ii)
a posse da área foi reconhecida por meio de ação possessória na qual a ALFA se sagrou vencedora, tendo havido trânsito em julgado em 2014;

iii)
por meio de contrato de cessão por comodato, firmado em 14/05/2018, cedeu a posse da área para a ASSOCIAÇÃO DOS CARRETEIROS AUTÔNOMOS DE VILA VELHA – ACA, e para o SINDICATO DOS TRABALHADORES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS DE BENS DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, pelo período de 30 (trinta) meses a partir da data de sua assinatura;

iv)
com o fim do prazo de comodato, o SINDICATO desocupou voluntariamente o imóvel, restando a posse somente com a ASSOCIAÇÃO DOS CARRETEIROS AUTÔNOMOS – ACA;

v)
teria direito de retomar a posse a partir de 15/10/2018 e notificou a ACA para desocupar o imóvel em 11/01/2021, com prazo de 30 (trinta) dias, o que não foi cumprido, de modo que se configurou esbulho a partir de 11/02/2021.

vi)
a ACA deixou de desocupar o imóvel com fundamento em “autorização de uso de área pública” publicado pelo Município de Vila Velha no final do mandato do prefeito Max Filho, DO de 30/12/2020, o que teria configurado danos à requerente.

Assim, pleiteia a expedição de mandado de reintegração de posse ou, subsidiariamente, seja imposto pagamento de quantia mensal pela ACA no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais), a ser depositado em favor do Juízo. No mérito, requer a confirmação da liminar bem como a condenação solidária dos réus nos prejuízos sofridos, correspondentes ao pagamento mensal de quantia de R$ 18.000,00, a partir de 11/02/2021.

Em contestação (ID 9278962 dos autos de origem), o MUNICÍPIO DE VILA VELHA sustenta, em síntese, que possui a propriedade da área referida inicial, de modo que o autor não tem posse sobre essa área, mas mera
detenção
, o que afasta o direito possessório reivindicado.

Também em contestação (ID 9936068), a requerida ACA defende a legalidade de sua ocupação do imóvel com fundamento em “
autorização de uso
” concedida pelo Município.

A tutela de urgência foi
indeferida
no primeiro grau (ID 10320982)

Devidamente intimadas sobre as provas a serem produzidas, o Município Vila Velha dispensou novas provas (ID 132500950) e a parte autora requereu a produção de provas testemunhal e depoimento pessoal, a fim de “
atestar como decorreram os atos administrativos e o requerimento ensejadores do processo administrativo que concedeu a cessão de uso
” e prova pericial para aferir o valor dos investimentos (benfeitorias) realizados no local (ID 13884657).

A requerida ACA deixou de se manifestar sobre as provas (certidão de ID 14031736).

Ato contínuo, sobreveio decisão saneadora, na qual o Juízo
a quo
fixou os pontos controvertidos e deliberou sobre as provas requeridas, oportunidade em que indeferiu a prova oral.

Pois bem.

Em se tratando de ação possessória, o artigo 561 do CPC elenca os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada, cabendo ao autor provar:
1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
.

Para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa.

Imperioso registrar que sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho/turbação.

Ademais, consoante leciona a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, a permissão “
é o ato pelo qual a Administração faculta precariamente a alguém a prestação de um serviço público ou defere a utilização especial de um bem público
” (
in
Curso de Direito Administrativo, 27ª ed., São Paulo: Malheiros, pg. 438).

No caso dos autos, não restou demonstrado pelo requerente a sua
posse
sobre a área, cuja propriedade é do Município agravado e, portanto, pública.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 619, a qual estabelece que “
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”
.

Na mesma linha intelectiva:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA – INTERDITO PROIBITÓRIO – OCUPAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO – MANUTENÇÃO DA POSSE – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – POSSE PRECÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Enuncia a Súmula nº 619 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. 2.
Sendo a área em litígio de domínio público, como corolário dessa condição, tem-na por inalienável, sendo incabível o direito à posse, porquanto vedada a aquisição do bem coletivo entre particulares.
Precedente TJES. 3. Nesse diapasão,
tem-se que a mera detenção não ostenta aptidão à tutela possessória pretendida
, eis que a precariedade do bem público inviabiliza o emprego do interdito proibitório, já que a Administração Pública poderá requisitá-lo, a qualquer tempo, como o fez no caso concreto, e, por conseguinte, o particular interessado não tem o direito de ser nele manutenido. (TJES, Apelação Cível nº 0027569-42.2018.8.08.0035, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/08/2023)

AÇÃO POSSESSÓRIA. BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Nas ações possessórias cumpre ao autor demonstrar os requisitos do art. 561 do CPC. II – Consoante entendimento sumulado do C. STJ, o ente público possui legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, inclusive para alegar o domínio. III –
A ocupação indevida de bem público não acarreta direitos possessórios, eis que caracteriza mera detenção, de natureza precária
. IV – Não tendo a parte autora demonstrado sua posse sobre o bem debatido, inclusive tendo a referida parte reconhecido a natureza pública da área em outra demanda, de rigor a improcedência da ação possessória. V – Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 0000801-69.2019.8.08.0027, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/07/2023)

A fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a parte autora, ora agravante, pugnou pela
produção de prova oral
(testemunhal e depoimento pessoal) com o fito de
“
atestar como decorreram os atos administrativos e o requerimento ensejadores do processo administrativo que concedeu a cessão de uso”
à agravada
ASSOCIAÇÃO DOS CARRETEIROS AUTÔNOMOS – ACA
.

Entretanto, corroboro com o entendimento de que prova oral não se revela adequada para elucidar as circunstâncias ensejadoras da permissão de uso realizada pelo Município em favor da requerida
ACA
, por se tratar de ato jurídico
documentado e publicado na imprensa oficial
(ID 8086807 - Pág. 19 - autos de origem).

Logo, neste ponto, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador (art. 371 do CPC).

Outrossim, conforme se extrai do parágrafo único do art. 370 do CPC, caberá ao juiz indeferir, sempre de forma fundamentada, como ocorreu no caso em comento, as diligências inúteis ou meramente protelatória:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Apesar de não considerar uma diligência protelatória,
a produção de prova oral para o fim pretendido
(
atestar como decorreram os atos administrativos e o requerimento ensejadores do processo administrativo que concedeu a cessão de uso
)
trata-se de diligência
inútil e desnecessária para a solução da controvérsia
, sendo imperiosa a prevalência do princípio do livre convencimento do juiz, o que afasta alegação de cerceamento de defesa.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - REJEITADA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA ORAL - DESNECESSÁRIA
- SENTENÇA MANTIDA. - Havendo a impugnação à gratuidade judiciária, o ônus de comprovar a condição econômica do beneficiário é do impugnante. Ausente tal comprovação, deve ser rejeitada a impugnação ofertada -
Inexiste cerceamento de defesa se a prova oral requerida é desnecessária para a solução da controvérsia
- Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.

(TJ-MG - AC: 10000230019168001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA SOBRE VEÍCULO.
PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ
. NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. O ordenamento jurídico processual concede ao juiz, enquanto destinatário das provas,
o poder geral de instrução do processo
, a ele cabendo a análise das provas que se mostrarem úteis e necessárias para o deslinde da controvérsia. Portanto,
se entendeu o juízo de origem que a produção da prova testemunhal é desnecessária para o deslinde da controvérsia, não se afigura razoável esta Corte determinar o contrário, sob pena de suprimir o livre convencimento do magistrado singular
.Caso em que a prova oral pretendida pela devedora, por si só, não teria o condão de comprovar a impenhorabilidade alegada. O fato de o veículo servir para locomoção não caracteriza o bem como instrumento de trabalho, de forma que não comprovada a essencialidade do automóvel ao desempenho da atividade profissional é de ser rejeitada a alegação de impenhorabilidade, fulcro artigo 833, inc. V, do Código de Processo Civil.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - AI: 51871099620228217000 FREDERICO WESTPHALEN, Relator: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 01/03/2023, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2023)

Reintegração de posse de imóvel c.c. indenização por danos materiais – Comodato verbal – Imóvel cedido ao filho do autor e ré (ex nora) para que residissem durante a união, continuando a ré ocupando o imóvel mesmo após término do relacionamento e saída do ex-convivente do imóvel, negando-se a restitui-lo ao autor embora notificada – Sentença de procedência em parte reintegrando o autor na posse do imóvel, rejeitando os danos materiais (fixação de aluguéis) –
Recurso da ré versando exclusivamente sobre cerceamento de defesa, alegando imprescindível a produção de prova oral para comprovar que o autor não detém a posse indireta e direta do bem a justificar a proteção possessória, doando verbalmente o imóvel para os netos (filhos da ré) - Descabimento – Provas documentais autorizando o julgamento antecipado da lide, sendo suficiente para exame do mérito - Inutilidade na produção da prova oral requerida
– Doação se aperfeiçoa mediante a lavratura de escritura pública ou instrumento particular (art. 541 do CC), inadmitindo-se a prova exclusivamente testemunhal para comprovar doação de bem imóvel (art. 541, §único, do CPC)– Cerceamento de defesa não evidenciado – Recurso negado.

(TJ-SP - AC: 10185614720208260554 SP 1018561-47.2020.8.26.0554, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 10/08/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022)

APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de multa condominial. Notificação lacônica. Impedimento ao exercício do direito de defesa e afronta ao devido processo legal. Sentença de procedência. Preliminar. Cerceamento de defesa. Apelante que pretendia produzir prova oral para comprovar que o apelado agiu de modo antissocial. Lide que não trata do aspecto material da multa, mas sim da irregularidade formal de sua imposição.
Prova oral desnecessária para a solução do litígio. Prova documental suficiente
. Nulidade da imposição da multa. Inobservância dos requisitos formais. Notificação destituída de menção aos fatos qualificados como conduta antissocial ou a qualquer descrição do evento. Inviabilidade do efetivo exercício do direito de defesa. Afronta ao devido processo legal. Nulidade reconhecida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004944-27.2020.8.26.0002 São Paulo, Relator: Claudia Menge, Data de Julgamento: 11/01/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/01/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TRESPASSE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DEFESA INEXISTENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADO. ARREPENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. SENTENÇA DE MANTIDA. 1.
Não ressai configurado o cerceamento do direito de defesa, em razão de o julgador, na qualidade de destinatário direto da prova, ter compreendido pela desnecessidade de prova oral,
notadamente quando assenta ser pertinente apenas a produção de prova documental e oportuniza a juntada dos documentos que entende essenciais à demonstração da questão fática em debate
. Ressalte-se, por oportuno, que operou-se a preclusão da decisão que indeferiu a produção de prova oral (movimentação nº 96), no que a parte recorrente apresentou pedido de reconsideração da decisão (movimentação nº 99), o qual foi indeferido (movimento nº 101), e, em seguida, impôs agravo de instrumento contra essa decisão (protocolo n. 5420297-24.2022.8.09.0051), mas apresentou pedido de desistência, o qual foi homologado. 2. A nulidade do negócio jurídico apenas pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento das partes por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores, conforme estabelece o artigo 171, II, do Código Civil. 3. O erro capaz de anular o negócio jurídico deve ser substancial, escusável e real, sendo que o mero arrependimento da parte em celebrá-lo não constitui causa de nulidade ou anulabilidade do ato contratual. 4. In casu, demonstrado que os termos do contrato foram capazes de lhe proporcionar o entendimento dos efeitos de sua declaração de vontade, porquanto, verifica-se que, quando da realização da alteração contratual, as partes, sem nenhuma ressalva, concordaram com os seus termos. 5. Aquele que, por culpa sua ou falta de atenção comete o erro não pode, ulteriormente, valer-se do equívoco para ver declarado o defeito no negócio jurídico do qual participou. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 55882883020198090051, Relator: ALTAIR GUERRA DA COSTA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

Portanto, se entendeu o Magistrado de origem que a produção da prova oral (testemunhal e depoimento pessoal) é desnecessária para o deslinde da controvérsia, não se afigura razoável esta Corte determinar o contrário, sob pena de suprimir o livre convencimento do magistrado singular.

Neste sentido, diante da controvérsia existente acerca do direito de posse da autora/agravante sobre o imóvel objeto da lide, imperiosa a manutenção da decisão proferida no primeiro grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar